Tribunal: TJDFT
Processo: 0751552-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751552-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA EMBARGADO: CASTANHO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, NEVES E RODRIGUES PARTICIPACOES SS LTDA, MARIA CRISTINA RODRIGUES, ERNANI DE CASTRO PELUCIO PEREIRA, MANDALA CLINICA DE PSICOLOGIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, ANDREA CRISTINA RUFATTO CORA BUSO, GUSTAVO DE CASTRO PELUCIO PEREIRA, MARCUS EDUARDO DA COSTA PELUCIO PEREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora